Tribunal: TJSP
Processo: 1038396-18.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ção não atendida de forma adequada por ambas as partes - Recursos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1038396-18.2021.8.26.0576; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

José Aparicio Coelho Prado Neto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Peras e Danos – Compra e venda de Imóvel – Ajuizamento pela vendedora alegando o inadimplemento dos réus quanto ao pagamento do preço ajustado -Reconvenção oposta pelos réus pleiteando a condenação da autora no pagamento das benfeitorias realizadas no bem – Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Peras e Danos – Compra e venda de Imóvel – Ajuizamento pela vendedora alegando o inadimplemento dos réus quanto ao pagamento do preço ajustado -Reconvenção oposta pelos réus pleiteando a condenação da autora no pagamento das benfeitorias realizadas no bem – Sentença de parcial procedência da ação principal e da reconvenção – Inconformismo das partes - Insuficiência do valor dos preparos - Intimação para complementação não atendida de forma adequada por ambas as partes - Recursos não conhecidos.